Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. RESP No 1.201.529/RS. INAPLICÁVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 943/STJ. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA VIA DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO.
1. Relativamente à previdência complementar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que se aplica o prazo decadencial do artigo 178, inciso II, do Código Civil aos casos que versarem sobre a alteração da base da relação jurídica havida entre as partes, modificação do contrato e anulação de cláusulas contratuais (REsp n. 1.201.529/RS).
1.1. Uma vez que a demanda posta abarca somente o pagamento de diferenças incidentes sobre as prestações, em decorrência da aplicação do princípio da isonomia, verifica-se que o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.201.529/RS não se aplica ao caso em exame, tendo em vista que se refere a circunstância diversa, razão pela qual afasta-se a decadência.
2. As teses firmadas pela colenda Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp n. 1.551.488, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 943), referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios.
2.1. Haja vista que a parte autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não há que se falar em aplicação do Tema n. 943, porquanto não há subsunção às hipóteses tratadas no julgado do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão.
3.1. Não obstante recomendável a existência de interpretação uniforme da questão pelos órgãos deste egrégio Tribunal, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via adequada, não podendo os embargos de declaração serem manejados para este fim, porquanto diverso do estabelecido pela legislação processual civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes